Tribunal: TJES
Processo: 5001129-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OSMAR GERALDO MARTINS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LAUDO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. O agravante aduz que o título executivo judicial coletivo não contempla a incidência de juros remuneratórios mensais, o que teria sido indevidamente englobado no laudo pericial homologado.

2. O juízo não possibilitou os esclarecimentos pelo perito e, na oportunidade, homologou o laudo.

3. Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“O juiz deve garantir o direito de esclarecimento sobre o laudo pericial, salvo indeferimento fundamentado. A falta de análise dos esclarecimentos solicitados caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 00081940520158080021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 17/05/2025).

4. Preliminar
ex officio
de nulidade de decisão acolhida.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e, acolhendo a preliminar de ofício, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001129-82.2025.8.08.0000

Agravante: Banco do Brasil S.A

Agravado: Osmar Geraldo Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que homologou o laudo pericial realizado no procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva e incluiu juros remuneratórios mensais sobre as diferenças de correção monetária relativas ao expurgo inflacionário de janeiro de 1989.

Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira, em síntese, que o título executivo judicial coletivo não contempla a incidência de juros remuneratórios mensais, mas tão somente a diferença entre os índices creditados e o efetivamente devido, correspondente ao percentual de 48,16%, já englobando os juros de 0,5% relativos exclusivamente ao mês de janeiro de 1989. Argumenta, ainda, que a inclusão de juros remuneratórios em toda a fase de execução extrapola os limites objetivos da sentença exequenda, configurando violação à coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC.

Decisão de Id. 12839519 deferindo o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id. 13040108, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de nulidade da decisão

O agravante pretende a reforma da decisão que homologou o laudo pericial de fls. 269-280, ao alegar que foram aplicados indevidamente juros remuneratórios mensais sobre o valor, em que pese não tenha sido assim previsto na sentença executada.

Sustenta a instituição financeira, em síntese, que o título executivo judicial coletivo não contempla a incidência de juros remuneratórios mensais, mas tão somente a diferença entre os índices creditados e o efetivamente devido, correspondente ao percentual de 48,16%, já englobando os juros de 0,5% relativos exclusivamente ao mês de janeiro de 1989. Argumenta, ainda, que a inclusão de juros remuneratórios em toda a fase de execução extrapola os limites objetivos da sentença exequenda, configurando violação à coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC.

No caso dos autos, vislumbro que embora tenha sido apresentada impugnação ao laudo pericial pelo agravante, subsidiado pelo parecer técnico de fls. 288/290, ao apontar possível incidência de juros remuneratórios no montante, o juízo não oportunizou que fossem realizados os esclarecimentos necessários pelo perito e procedeu com a homologação do laudo.

Todavia, o laudo homologado (fls. 269-280) não se mostra claro quanto à incidência ou não dos juros remuneratórios, notadamente na planilha demonstrativa do débito de fls. 273 a 277, em possível contradição com as rubricas de fls. 272, que apontam incidência de “juros contratuais” no percentual de 0,5%.

Faz-se fundamental, portanto, que sejam prestados esclarecimentos pelo perito, bem como realizada a adequação dos cálculos, se necessário, em estrita observância a sentença executada e às diretrizes da decisão judicial de fl. 230.

Embora o juízo possa indeferir o pedido de esclarecimentos quanto ao laudo, deve ser feito de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da decisão agravada. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que reconheceu vícios construtivos, determinou a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, a imissão dos réus na posse do imóvel e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se a ausência de manifestação do perito sobre os esclarecimentos requeridos configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

O CPC assegura às partes o direito de obter esclarecimentos do perito sobre o laudo pericial. 4. O juiz pode indeferir quesitos impertinentes, mas deve fundamentar sua decisão. 5. A ausência de resposta aos esclarecimentos compromete o contraditório e a ampla defesa. 6. A sentença se baseou no laudo sem que os esclarecimentos solicitados fossem analisados. 7. Jurisprudência do STJ e TJES reconhece a nulidade da sentença nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada para exame motivado dos esclarecimentos requeridos. Tese de julgamento:
1. O juiz deve garantir o direito de esclarecimento sobre o laudo pericial, salvo indeferimento fundamentado. 2. A falta de análise dos esclarecimentos solicitados caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 470, 477, §§ 1º e 2º, e 93, IX, da CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.804/AM; TJES, Apelação 12060004491
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 00081940520158080021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 17/05/2025). Grifos nossos.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
e anulo a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam prestados os esclarecimentos pelo perito quanto ao laudo (fls. 269-280), notadamente quanto à incidência de juros remuneratórios no cálculo, bem como para que observe estritamente a sentença executada e as diretrizes da decisão judicial de fl. 230.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.